Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722883-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATLEN GUEDES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KATLEN GUEDES DOS SANTOS, no qual apontou inicialmente ato de suposta ilegalidade atribuída ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Em seguida, constata-se emenda à inicial apresentada ao ID 27470619, oportunidade em que a Impetrante requer “a substituição do pólo (sic) passivo, para incluir o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL da presente demanda, e, consequentemente a exclusão do SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL”.. Esclareço que a autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Dessa forma, com fulcro no art. 321 do CPC, faculto nova oportunidade para impetrante emendar a inicial, devendo indicar a autoridade coatora (agente público), tendo em vista que o “Governo” não é apto para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator